Tribunal: TJMT
Processo: 1012221-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012221-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LISIAS ERNESTO DE MIGUEL ARMINDO ROQUE DE SOUZA - CPF: 019.378.251-08 (ADVOGADO), LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - CPF: 079.537.524-76 (ADVOGADO), RIZA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (AGRAVANTE), WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 32.969.565/0001-78 (AGRAVANTE), RAMIRO D'AVILA DIAS DE ANDRADE LTDA - CNPJ: 33.676.867/0001-10 (AGRAVADO), RAMIRO D AVILA DIAS DE ANDRADE - CPF: 357.673.911-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

RIZA SECURITIZADORA S.A. e WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

A
GRAV
ADO(S):

RAMIRO D’AVILA DIAS DE ANDRADE LTDA. e RAMIRO D’AVILA DIAS DE ANDRADE

EMENTA
:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONSERVATIVA. DEPÓSITO JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato com pedido de tutela antecipada e consignação em pagamento, determinou a abstenção de negativação dos autores, suspendeu atos de consolidação da propriedade fiduciária e alienação em leilão do imóvel dado em garantia, autorizou depósitos judiciais e inverteu o ônus da prova.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela conservativa; (
iii
) saber se é cabível o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas com base em cálculo unilateral; (
iv
) saber se deve ser mantida a inversão do ônus da prova; e (v) saber se o agravo interno contra a decisão que indeferiu tutela recursal perdeu o objeto.

III. Razões de decidir

As razões recursais impugnam suficientemente os capítulos centrais da decisão agravada, notadamente a tutela de urgência, o depósito judicial, a suspensão dos atos fiduciários, a negativação e a inversão do ônus da prova, o que afasta a alegação de ofensa à dialeticidade.

A existência de controvérsia técnica sobre a evolução do débito, a cobrança de seguros, a documentação da cessão do crédito e a composição do saldo devedor justifica, em cognição sumária, a preservação temporária do estado de fato.

A suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária e de alienação em leilão, bem como a abstenção de negativação, têm natureza conservativa e evitam dano de difícil reversão antes da adequada instrução da ação revisional.

O depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas é medida reversível e proporcional, sem eficácia homologatória ou liberatória plena quanto aos valores indicados unilateralmente pela parte autora.

A inversão do ônus da prova mostra-se adequada, em juízo provisório, diante da plausível incidência do CDC, da complexidade técnico-contábil da operação e da assimetria informacional entre as partes.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática que apreciou o pedido de tutela recursal.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. Em ação revisional de contrato com alienação fiduciária, a existência de controvérsia técnica relevante sobre a evolução do débito e a composição do saldo autoriza, em cognição sumária, a manutenção de tutela conservativa para impedir negativação e atos expropriatórios até ulterior instrução.

2. O depósito judicial de parcelas controvertidas não homologa os valores indicados unilateralmente nem produz quitação plena, ficando eventual saldo credor ou devedor sujeito à apuração final.

3. É cabível a inversão do ônus da prova quando a controvérsia contratual envolve complexidade técnico-contábil e assimetria informacional em relação de consumo plausível.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, § 3o, 373, § 1o, 1.016, II e III, 1.019, I, e 1.021; CDC, art. 6o, VIII; CC, art. 422; Lei no 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 380; STJ, REsp no 1.155.770/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.12.2011; TJMT, AI no 1006278-12.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

RIZA SECURITIZADORA S.A. e WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

AGRAVADO(S):

RAMIRO D’AVILA DIAS DE ANDRADE LTDA. e RAMIRO D’AVILA DIAS DE ANDRADE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
RIZA SECURITIZADORA S.A.
e
SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
, contra decisão interlocutória (ID. 220243805 – Autos de Origem no 1003376-51.2025.8.11.0023), proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Consignação em Pagamento, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a abstenção de inscrição dos autores em órgãos de proteção ao crédito, suspender atos de consolidação da propriedade fiduciária e de alienação em leilão do imóvel dado em garantia, autorizar o depósito judicial dos valores indicados pelos autores e inverter o ônus da prova, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Proceda-se com a retirada do sigilo processual, pois não se trata de hipótese legal de tramitação sob segredo de justiça, não havendo elementos sensíveis que justifiquem tal medida.

Trata-se de ação revisional de contrato com pedido de tutela antecipada proposta por
RAMIRO DAVILA DIAS DE ANDRADE
em face de
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO AS
e outros, todos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, o autor alega que firmou contrato de empréstimo com constituição de alienação fiduciária em garantia e emissão de cédula de crédito imobiliário com a primeira requerida em 27/08/2021, no valor de R$ 317.000,00, a ser pago em 110 parcelas mensais de R$ 5.685,79, com taxa de juros remuneratórios mensal de 1,29% e anual de 15,48% nominal e
16,6269% efetiva
, totalizando o saldo devedor de R$ 333.142,62.

Sustenta que, após análise técnica realizada por meio de perícia financeira particular, foram constatadas diversas irregularidades no contrato, como cobrança de valores indevidos, juros abusivos, venda casada de seguros não contratados, além de falta de transparência na evolução do saldo devedor. Afirma que os seguros MIP e DFI cobrados mensalmente não estão registrados na SUSEP e que não lhe foram entregues as apólices correspondentes.

Aduz que o crédito foi cedido pela BMP Money Plus à WIMO e posteriormente à Virgo, sem a devida comprovação documental das cessões. Alega que, conforme perícia contábil, o saldo devedor atual seria de R$ 168.341,21, e não R$ 342.539,59 como cobrado pela instituição financeira.

Requer, em sede de tutela antecipada: a) autorização para efetuar depósito judicial no valor de R$ 12.138,50, correspondente às parcelas em atraso conforme cálculo pericial; b) suspensão das parcelas abusivas e autorização para pagamento em juízo das parcelas vincendas conforme cálculo pericial; c) determinação para que os requeridos se abstenham de incluir/manter seu nome em cadastros de inadimplentes ou realizar qualquer tipo de restrição sobre o bem dado em garantia.

Juntou documentos, incluindo o contrato original, aditivo contratual, extratos, boletos de pagamento e laudos periciais contábeis.

DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

De acordo com a norma insculpida no art. 294 do Código de Processo Civil, atutela provisória compreende os institutos da tutela de urgência (artigos 300 a 310) e da tutela de evidência (artigo 311).

Por sua vez, a tutela de urgência, a depender de sua natureza jurídica, se caracteriza como tutela cautelar (garantidora) ou tutela antecipada (satisfativa).

A concessão da tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade de direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesta senda, o requerente deverá demonstrar, em sede de cognição sumária, por meio dos fatos narrados e das provas carreadas aos autos, a presença de elementos que indiquem a plausibilidade da existência do direito pleiteado (fumus boni iuris), e que no caso concreto, o não deferimento da medida, aliado ao decurso do tempo necessário para julgamento definitivo da demanda, poderá acarretar danos de difícil reparação, ou a futura impossibilidade de prestação da tutela jurisdicional, consubstanciando verdadeiro perigo na demora (periculum in mora).

Acerca do tema, preleciona Luiz Guilherme Marinoni
[1]
que:A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que
encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que convencer de que o direito é provável para conceder “tutela provisória”.

Destaca-se ainda que, em regra, não será possível a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o do Código de Processo Civil).

De outro
norte
, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exigir a comprovação de fato negativo é inviável, posto que“equivale a prescrever a produção de prova diabólica, de dificílima produção”(
AgRg
no
AgRg
no REsp 1187970/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010,
DJe
16/08/2010).

Notadamente no que tange às relações de consumo, a Lei no 8.078/90 prevê a garantia de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, figurando tal prerrogativa no rol das normas de ordem pública contempladas no diploma.

Nesta esteira, não se revela razoável exigir que o autor apresente, de plano, elementos que comprovem cabalmente a ilegitimidade de negócio jurídico o qual afirma desconhecer, ou a ilegalidade de cobrança por serviços e bens que alega não ter contratado/adquirido.

Em casos tais, afigura-se pertinente um abrandamento do rigor técnico na aferição da existência da probabilidade do direito, por exigirem provas de índole tipicamente negativa.

Tal posicionamento encontra respaldo nos Tribunais pátrios, conforme se extrai das ementas a seguir colacionadas:

DESCONTOS, EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. "O CDC é aplicável às instituições financeiras". Questão sumulada, pois (no 297 do STJ). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS, A RIGOR, PRESENTES. DEMANDA DE ÍNDOLE NEGATIVA. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DO CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR ACERCA DOS TERMOS DA PACTUAÇÃO, QUE GEROU DESCONTOS APARENTEMENTE INDEVIDOS, DO BANCO RÉU. O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração, pelo interessado, de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o risco de dano
. É viável, em demanda de índole negativa que reclama a aplicabilidade do CDC, a concessão de tutela de urgência para imediata suspensão de descontos questionados pelo consumidor, pois o ônus de demonstração da pactuação, assim como de ter prestado informação clara e precisa sobre o
produto contratado num todo, recai exclusivamente sobre os ombros do banco prestador do serviço
. AGRAVO PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50069933320208240000 TJSC 5006993-33.2020.8.24.0000, Relator: GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2020, 3a Câmara de Direito Comercial).

E ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NO SPC. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA. SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE.
I - Negada a existência da relação jurídica, da qual derivou o débito e a restrição creditícia reclamada, torna-se impossível a produção de prova pela parte autora, haja vista se tratar de fato negativo. II - Presumida a boa-fé do consumidor, a proteção preventiva à sua imagem se impõe
. III - Mostra-se razoável a suspensão da publicidade das restrições financeiras lançadas em desfavor do consumidor, quando negada a relação processual da qual derivou a anotação restritiva de crédito. IV - Tutela antecipada deferida. V - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AI: 10000190236331001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 09/06/0019, Data de Publicação: 17/06/2019).

Por fim:

TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FATO NEGATIVO. LIMINAR CONCEDIDA. O agravado afirma que sofre descontos indevidos, porque feitos em razão de contratos que não assinou. Em suas razões recursais, por sua vez, o agravante limita-se a argumentar que estão ausentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência, bem como que a medida deferida seria irreversível.
Como a relação jurídica em pauta é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, protege-se o hipossuficiente que se encontra em situação desfavorecida pela dificuldade de produção de prova de fato negativo. Ademais, o perigo de dano emerge da possibilidade de os descontos indevidos recaírem em verbas de natureza alimentar. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL.
A multa diária, arbitrada em R$ 200,00 e limitada em 30 dias, está ajustada ao posicionamento adotado e não se mostra desproporcional ou exorbitante. Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. (TJ-SP 22129754620178260000 SP 2212975-46.2017.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 06/12/2017, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2017).

Feitas essas considerações, em análise dos autos, reputa-se que o pedido de tutela de urgência comporta acolhimento.

No caso em análise, o autor apresenta documentação que, em cognição sumária, indica possíveis irregularidades na cobrança de valores e na evolução do saldo devedor, como a cobrança de seguros sem comprovação de contratação e registro na SUSEP, além de inconsistências nos extratos fornecidos pela instituição financeira.

Aplica-se à relação contratual em questão o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. A Lei no 8.078/90 estabelece como direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais (art. 6o, V) e veda a exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V).

O perigo de dano é evidente, pois a manutenção das cobranças nos valores atualmente exigidos pode comprometer significativamente a situação financeira do autor, além do risco de perda do imóvel dado em garantia por meio de alienação fiduciária.

Nesse contexto, entendo que a solução mais adequada é a adoção de medida intermediária que, por um lado, resguarde o autor de eventuais prejuízos irreparáveis e, por outro, não implique em prejulgamento da causa ou aceitação integral dos cálculos apresentados unilateralmente.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

O instituto da inversão do ônus da prova figura no rol de direitos básicos do consumidor
[2]
, se prestando a conferir tratamento isonômico para a parte que se encontre em nítida desvantagem na relação processual.

A hipossuficiência do consumidor deve ser aferida não apenas sob o aspecto socioeconômico, mas também, diante da sua incapacidade técnica ou impossibilidade no caso concreto de comprovar determinados fatos. Nessa esteira, colaciona-se o seguinte excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

Inicialmente, é necessário destacar que a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor constituem requisitos alternativos – e não cumulativos – para a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC. Com efeito, o texto legal, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida quando a alegação apresentada pelo consumidor for verossímil, ou, por outro lado, quando for constatada a sua hipossuficiência. Essa conclusão é obtida mediante a simples leitura do aludido dispositivo, do qual a transcrição se faz oportuna: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando,
a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (sem destaque no original
). Registre-se, ainda, que a hipossuficiência a que faz remissão o referido inciso VIII deve ser analisada não apenas sob o prisma econômico e social, mas, sobretudo, quanto ao aspecto da produção de prova técnica
.(REsp 1155770/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011,
DJe
09/03/2012).

Portanto, em face da nítida hipossuficiência técnica e financeira do autor em relação à instituição financeira, considerando que esta dispõe de meios adequados para comprovar a constituição válida do negócio jurídico impugnado, de rigor que seja promovida a inversão do ônus da prova.

1 – Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo
DEFERE PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência veiculado na inicial, para:

a) determinar que os requeridos se abstenham de inscrever o autor em órgãos de proteção ao crédito, em 5 (cinco) dias a partir da intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária;

b)Determinar que os requeridos se abstenham de promover qualquer ato de consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia ou sua alienação em leilão, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

c) Autorizar o autor a depositar em juízo o valor que entende devido referente às parcelas vencidas (R$ 12.138,50) e as parcelas vincendas conforme cálculo apresentado, sem que tal depósito implique em reconhecimento da correção desses valores pelos requeridos ou pelo Juízo.

2 –
PROMOVA-SE
a citação/intimação do réu para cumprimento da medida deferida.

3 –
INVERTE-SE
o ônus da prova em favor do autor, nos termos do art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

4 – Considerando que a demanda em destaque versa sobre direito que admitem a autocomposição, estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecidos pelo art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), conforme preconiza o art. 334 do Código de Processo Civil,
DESIGNE-SE

audiência de conciliação
, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Peixoto de Azevedo/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecerem acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9o do CPC.

5 - Com fundamento no art. 236, §3o e art. 334, §7o, ambos do Código de Processo Civil, observado o disposto na Resolução no 354/2020 do CNJ e no Provimento no
15/2020 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, havendo interesse e manifestação prévia da parte, no prazo mínimo de 05 (cinco) dias anteriores à data da realização do ato, este Juízo
AUTORIZA
o uso de ferramenta de videoconferência para participação na audiência, por meio de aplicativo de computador/smartphone ou, ainda, em salas passivas, caso disponibilizadas na Comarca de domicílio do interessado.

Nesse caso, olinkde acesso à sala virtual será disponibilizado nos altos, devendo o (a) Conciliador (a)/Mediador(a) certificar a identificação do interveniente e assegurar a não interferência externa no ambiente e na coleta da manifestação.

6 -
EXPEÇA-SE
carta de citação e intimação do requerido, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil.

7 – O réu poderá oferecer contestação
no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação
, de acordo com as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo.

8 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC,
INTIME-SE
o advogado deste, via DJE, para que no prazo de 15 (quinze) dias manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

9 –
INTIME-SE
o advogado do autor via DJE (art. 334, §3o do CPC), ou o Defensor Público, pessoalmente (art. 186, §1o do CPCP), para o comparecimento na audiência designada.

10 –
CONSIGNE-SE
no expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação irá acarretar
multa por ato atentatório à dignidade de justiça
na proporção de
2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida
, conforme determina o art. 334, §8o do CPC,
exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência
(art. 334, §4o, inciso I do CPC),
hipótese na qual a Secretaria promoverá

o cancelamento da audiência designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do CPC.

11 – Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a autocomposição, devendo ser lavrado o respectivo termo, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos,
CONCLUSOS
para os fins do artigo 347 do CPC.[...]”

Em razões recursais (
ID
355107375), a parte
A
gravante sustenta, em síntese,
quanto a
necessidade de correção do polo passivo, ao argumento de que a RIZA seria a única atual detentora do crédito
, a
ausência de preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência
, a
ausência de probabilidade do direito quanto à alegada abusividade dos juros, sustentando que a taxa pactuada estaria dentro da média de mercado e, por consequência, a necessidade de reforma da decisão agravada.

Sobreveio decisão monocrática no agravo de instrumento
(
ID. 357930365
)
, que indeferiu a tutela antecipatória recursal, ao fundamento de que a medida impugnada ostenta feição conservativa, não se evidenciando, naquele exame inicial, a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Irresignadas, as
A
gravantes interpuseram agravo interno,
se
insurgindo

contra a decisão monocrática
(
ID. 357930365
)
, reiterando, em síntese, a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, especialmente o
periculum in mora
, diante da paralisação dos atos de consolidação da propriedade fiduciária e da manutenção da autorização para depósitos judiciais nos moldes fixados na origem.

A parte
A
gravada apresenta contrarrazões
(ID
359148370
)
nas quais suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de mera repetição de fundamentos anteriormente expendidos, bem como defende a ausência de motivos e fundamentos para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, além de pugnar pela manutenção da decisão recorrida.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz
nos autos
.

Recurso tempestivo e
preparo recursal foi efetuado em dobro, conforme certidão de ID. 357124898
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

RIZA SECURITIZADORA S.A. e WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

AGRAVADO(S):

RAMIRO D’AVILA DIAS DE ANDRADE LTDA. e RAMIRO D’AVILA DIAS DE ANDRADE

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RIZA SECURITIZADORA S.A.
e
WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
, contra decisão interlocutória de ID 220243805, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, na Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Consignação em Pagamento, deferiu parcialmente a tutela de urgência para: (i) determinar que os requeridos se abstivessem de inscrever o nome dos autores em órgãos de proteção ao crédito; (
ii
) impedir atos de consolidação da propriedade fiduciária e alienação em leilão do imóvel dado em garantia; (
iii
) autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas nos valores apurados unilateralmente pelos autores; e (
iv
) inverter o ônus da prova em favor da parte autora.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

a inicial veio instruída com contrato, aditivo contratual, extratos, boletos e laudos periciais contábeis particulares; as alegações dos autores diziam respeito à abusividade de encargos, à cobrança de seguros MIP e DFI, à falta de transparência na evolução do saldo e à ausência de comprovação documental das cessões do crédito; diante da natureza consumerista da controvérsia e da dificuldade de prova de fatos negativos, haveria plausibilidade jurídica mínima a justificar a tutela de urgência
.

Ainda, que
o perigo de dano decorreria do risco de restrição creditícia e de consolidação da garantia fiduciária antes do exame aprofundado da demanda.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal não diz respeito, neste momento, ao julgamento definitivo da ação revisional, nem autoriza pronunciamento exauriente sobre a integral validade das cláusulas contratuais, da cadeia de cessões do crédito ou da exata composição do saldo devedor.

O que se examina, em sede de agravo de instrumento, é a correção da tutela provisória deferida na origem, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC, isto é, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sempre em cognição sumária e sem supressão da instrução a ser desenvolvida no Juízo de origem.

Essa premissa é importante porque, em causas revisionais como a presente, não raro coexistem, de um lado, documentos que fragilizam certas teses da parte autora e, de outro, elementos que ainda recomendam a preservação do estado de fato até o completo esclarecimento da controvérsia.

Passo ao exame das teses sustentadas pelas
A
gravantes.

DA PRELIMINAR

DA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte
A
gravada sustenta, em contrarrazões
(ID
359148370
)
, que o recurso não deve ser conhecido por mera repetição de argumentos anteriormente expendidos, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A exigência de dialeticidade recursal não impõe ao recorrente a reprodução exaustiva de todos os fundamentos da decisão agravada, bastando que as razões permitam identificar, com clareza, os capítulos impugnados e os motivos pelos quais se pretende a reforma do
decisum
.

A propósito, esta Câmara já assentou que a violação à dialeticidade se configura quando o recurso impugna premissa fática inexistente ou deixa de enfrentar especificamente os fundamentos determinantes da decisão recorrida. No caso, contudo, as razões recursais não se mostram dissociadas do decisum, pois atacam
diretamente os capítulos relativos à tutela de urgência, ao depósito judicial, à suspensão dos atos fiduciários, à negativação e à inversão do ônus da prova.

Vejamos:

AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO(S): JAIME DA SILVA VIEIRA.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. LIMITAÇÃO EXPRESSA DA MULTA. PRAZO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a exibição de contratos bancários e extratos, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária limitada, visando assegurar ao consumidor o acesso a documentos comuns às partes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, diante da impugnação fundada em premissa fática inexistente quanto à ausência de limite das astreintes; e (
ii
) saber se o prazo fixado e a imposição da multa cominatória revelam-se desproporcionais ou ilegais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à limitação expressa da multa, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso nesse ponto.

4. O direito à informação adequada e clara, inerente às relações de consumo, impõe à instituição financeira o dever de fornecer documentos contratuais e extratos ao cliente, sobretudo quando se trata de documentos comuns às partes.

5. O prazo de cinco dias mostra-se razoável e compatível com a capacidade operacional da instituição financeira, não havendo demonstração de impossibilidade concreta de cumprimento (art. 398 do CPC).

6. A multa cominatória possui natureza coercitiva e instrumental, sendo legítima sua fixação para assegurar a efetividade da decisão judicial, especialmente quando fixada com limite máximo, afastando risco de onerosidade excessiva.

7. A possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo mitiga eventual alegação de desproporcionalidade futura, inexistindo ilegalidade no arbitramento realizado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de recurso que impugna fundamento inexistente da decisão recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. É legítima a fixação de astreintes, com prazo razoável e limite máximo, para compelir instituição financeira à exibição de documentos comuns às partes em relação de consumo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 398, 537, § 1o; CDC, art. 6o, III e VIII; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1000; TJ-MT, AI no 1023666-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.11.2025.

(N.U 1006030-46.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 09/04/2026)

Isso porque as razões recursais impugnam, de modo suficientemente individualizado, os capítulos centrais da decisão recorrida, notadamente a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a autorização de depósito judicial em valores unilateralmente calculados, a suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária, a vedação de negativação e a inversão do ônus da prova.

Há, portanto, impugnação minimamente apta a instaurar o contraditório recursal e a delimitar a devolução da matéria à instância revisora.

Assim,
Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

DA TUTELA DE URGÊNCIA
E A
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO PARCIAL

Os autos de primeiro grau revelam que a parte
A
utora ajuizou a demanda sustentando, em síntese, a existência de cobranças abusivas, divergências entre a evolução da dívida e os boletos emitidos, suposta irregularidade na cobrança dos seguros MIP e DFI, falta de entrega de apólices e ausência de transparência documental quanto à cessão do crédito, instruindo a petição inicial com contrato, aditivo, extratos, boletos e laudos contábeis particulares.

Na própria inicial, requereu tutela para impedir negativação, obstar restrições sobre o imóvel dado em garantia e autorizar depósito judicial dos valores que reputa corretos.

É verdade, por outro lado, que as
A
gravantes trouxeram documentação relevante em sentido contrário, afirmando existir lastro documental para a cessão do crédito, regularidade contratual e elementos que enfraquecem, ao menos em parte, a tese de abusividade, inclusive com referência a trechos do próprio laudo unilateral dos autores no sentido de que a taxa pactuada estaria dentro da média de mercado.

Também juntaram documentos atinentes à custódia, matrícula, cessão e extrato do cliente, além de documentos contratuais e registrais nos autos originários e no agravo.

Sucede que essa circunstância não basta, por si só, para desconstituir integralmente a tutela conservativa deferida na origem.

Isso porque a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC, em se tratando de tutela eminentemente conservativa, não reclama certeza plena. Exige apenas um juízo de plausibilidade.

Em sentido correlato, esta Câmara já assentou que, em sede de tutela de urgência, a concessão ou manutenção da medida deve observar a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, bem como o risco de irreversibilidade previsto no § 3o do mesmo dispositivo, sendo inadequada a alteração abrupta do estado de fato quando a controvérsia demanda contraditório efetivo.

Vejamos jurisprudência:

AGRAVANTE: JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO

MARIA PIA GOMES BARROS DE CARVALHO PICHININ

AGRAVADO: SANCARLO AGROPECUÁRIA LTDA. – ME

AUTOS DE ORIGEM: 1001733-73.2025.8.11.0018

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO RURAL COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TUTELA DE URGÊNCIA DE DESPEJO CONCEDIDA INAUDITA ALTERA PARTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. MÉRITO. AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE DEMANDA O EFETIVO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. FATOS QUE VÊM OCORRENDO ANOS ANTES DO PEDIDO LIMINAR. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA QUE EXTRAPOLOU O PEDIDO DA INICIAL POR NÃO OBSERVAR O REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO APÓS A COLHEITA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por arrendatários contra decisão que deferiu tutela de urgência de despejo liminar e imediato em ação de despejo rural c/c cobrança de aluguéis, com fundamento no art. 300 do CPC e no art. 32 do Decreto n.o 59.566/66.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar o conhecimento do recurso em face de alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (princípio da dialeticidade).

3. Examinar a preliminar de nulidade da decisão por ausência de periculum in mora.

4. Definir se estão presentes, de forma cumulativa e contemporânea, os requisitos do art. 300 do CPC para autorizar despejo liminar, considerada ainda a reversibilidade da medida (§ 3o).

5. Apurar se a decisão observou os limites do pedido inicial, que condicionou a desocupação à conclusão da colheita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6. Preliminar de dialeticidade rejeitada: as razões recursais enfrentam os pilares da decisão (periculum in mora, reversibilidade, fundamentos contratuais/ambientais), permitindo o conhecimento do agravo.

7. Preliminar de nulidade por ausência de periculum in mora: matéria que se confunde com o mérito; apreciação remetida ao exame meritório, conforme o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 6o).

8. Mérito. Perigo da demora: ausente urgência contemporânea, porque os fatos invocados remontam a períodos pretéritos em relação ao pleito liminar, o que enfraquece a excepcionalidade requerida para o despejo imediato.

9. Probabilidade do direito: em cognição sumária, não se mostra evidenciada de forma suficiente para a medida extrema, pois as controvérsias contratuais e ambientais ventiladas demandam contraditório para adequada formação de juízo.

10. A decisão recorrida extrapolou os limites do pedido inicial ao determinar desocupação liminar imediata, quando a própria autora condicionou a medida à conclusão da colheita (CPC,
arts
. 141 e 492; Estatuto da Terra, art. 95, I e Decreto n.o 59.566/66, art. 21, § 1o).

11. 9. Irreversibilidade: presente o risco de irreversibilidade/gravidade da medida (art. 300, § 3o, CPC), já que a retirada abrupta poderá comprometer a colheita e a continuidade da atividade agrícola dos requeridos, circunstâncias inclusive ressalvadas no próprio pedido da exordial.

V. DISPOSITIVO E TESES

12. Recurso provido para cassar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência de despejo liminar, preservando-se, provisoriamente, a posse dos agravantes até ulterior deliberação do Juízo de origem, após o efetivo contraditório.

Tese de julgamento: “Em ação de despejo rural, é inviável a desocupação liminar imediata quando não demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito — cuja aferição demanda contraditório efetivo — e o perigo de dano contemporâneo, havendo, ademais, risco de irreversibilidade diante da probabilidade de colheita pendente (art. 300, caput e § 3o, do CPC; art. 95, I, do Estatuto da Terra e art. 21, § 1o, do Decreto n.o 59.566/66).”

___________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 6o, 141, 300, caput e §3o e 492; Estatuto da Terra, art. 95, I e Decreto no 59.566/66, art. 21, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10015454220228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022; TJ-MT - AI: 10137324820238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/09/2023; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23021760520248260000 Capão Bonito, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 11/11/2024; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23021760520248260000 Capão Bonito, Relator.: Cristina Zucchi, Data de
Julgamento: 11/11/2024; TJ-GO, Agravo de Instrumento no 5312484-35.2022.8.09.0051, 5a Câmara Cível,
DJe
de 21/11/2022.

(N.U 1028879-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 14/10/2025)

E essa plausibilidade ainda subsiste, embora de forma limitada, no que toca à necessidade de impedir, até maior aprofundamento probatório, a adoção de medidas potencialmente irreversíveis ou de gravame acentuado, como a consolidação da propriedade fiduciária e a negativação do nome dos
A
utores.

Com efeito, os autos de 1o grau evidenciam que a insurgência dos
A
utores não se resume à alegação genérica de juros altos. Há questionamentos específicos sobre a composição do saldo, a incidência e a formalização dos seguros MIP/DFI, a documentação vinculada à operação e a própria evolução do débito, com suporte em documentos que, embora unilaterais, não podem ser completamente desconsiderados neste momento inicial.

Nessas circunstâncias,
a suspensão provisória dos atos expropriatórios atinentes ao imóvel dado em garantia, bem como a abstenção de negativação, ostenta
nítida feição de preservação do resultado útil do processo, sem esgotamento do mérito da revisional.

A consolidação da propriedade fiduciária e a eventual alienação em leilão, se implementadas antes do completo esclarecimento da controvérsia, podem acarretar dano de difícil ou incerta reversão prática.

Em hipóteses de cognição sumária, nas quais a controvérsia demanda maior dilação probatória e há risco de dano decorrente da alteração imediata do estado de fato, esta Câmara tem prestigiado solução de prudência, mantendo medidas conservativas quando a revogação prematura puder ensejar periculum in mora inverso ou comprometer a utilidade do processo.

Vejamos:

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E
ENCARGOS DE LOCAÇÃO. ALEGADA EXTRACONCURSALIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE LIMINARMENTE DEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DETERMINOU O ARRESTO CAUTELAR DE BENS DE PESSOAS JURÍDICAS E NATURAIS QUE COMPÕE O GRUPO ECONÔMICO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PRELIMINARES DE PREVENÇÃO, CONEXÃO, PERDA DE OBJETO, INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA EXTRACONCURSAL INTEGRAL DO CRÉDITO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO TAMBÉM FORMULADO NO JUÍZO RECUPERACIONAL PELOS PRÓPRIOS AGRAVANTES. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Rossato Participações Ltda., Agro Rossato Ltda.,
Catia
Regina Randon, Renan
Alesy
Morais, Caroline Randon Rossato Morais e Luiz Eduardo Randon Rossato contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação comercial, na qual o Juízo de origem reconheceu liminarmente a natureza extraconcursal do crédito, aplicou a desconsideração indireta da personalidade jurídica de Safras Armazéns Gerais Ltda. para atingir o patrimônio dos agravantes, determinou bloqueio de ativos financeiros e penhora de imóveis e, posteriormente, indeferiu pedido de restituição dos bens arrestados, ao fundamento de que a deliberação competiria ao Juízo da Recuperação Judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há prevenção ou conexão com o Agravo de Instrumento n. 1018538-58.2025.8.11.0000, bem como perda de objeto em razão do
stay

period
, da suspensão da execução de origem e da pendência de perícia naquele feito; (
ii
) aferir a tempestividade do recurso e a existência, ou não, de violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (
iii
) definir se, em sede de cognição sumária, deve ser reformada a decisão que manteve as constrições patrimoniais e indeferiu a restituição dos bens arrestados, em âmbito de controvérsia sobre a natureza extraconcursal integral do crédito e da superveniência de discussão paralela no juízo
recuperacional
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há prevenção nem conexão. Embora exista relação contextual entre a presente execução e o Agravo de Instrumento n. 1018538-58.2025.8.11.0000, a controvérsia aqui deduzida decorre de execução fundada em contrato de
locação comercial com créditos supostamente extraconcursais, ao passo que aquele recurso foi interposto no âmbito da recuperação judicial. Há relevante controvérsia, ainda em fase de cognição sumária, quanto à própria natureza extraconcursal integral do crédito sustentada pela exequente, pois, à luz dos
arts
. 49, caput, e 84, I-E, da Lei n.o 11.101/2005, não se sujeitariam à recuperação judicial os créditos de dívidas vencidas após a data do pedido, circunstância que demanda dilação probatória e afasta, por ora, a alegada identidade material entre os feitos.

4. Por essa razão, não incidem, no caso, o art. 55, caput e § 3o, do CPC, nem o art. 80, § 1o, do RITJMT, pois não há identidade de pedido, causa de pedir, ato, fato, contrato ou relação jurídica. De um lado, em agravo interposto por terceiro, discute-se a admissibilidade e os efeitos do processamento da recuperação judicial formulada em consolidação processual de grupo econômico, nos termos dos
arts
. 69-G, 69-I e 69-J da Lei n. 11.101/2005; de outro, neste recurso, examina-se execução de título extrajudicial relativa a aluguéis e encargos locatícios supostamente extraconcursais, cumulada com pedido de desconsideração indireta da personalidade jurídica por abuso do grupo econômico sob alegada confusão patrimonial e desvio de finalidade.

5. Também não há perda de objeto. Nos termos do art. 493 do CPC, somente fato superveniente efetivamente apto a retirar a utilidade do provimento jurisdicional autoriza o reconhecimento da prejudicialidade recursal, hipótese que, em sede recursal, conduz ao não conhecimento por ausência superveniente de interesse, nos termos dos
arts
. 485, VI, e 932, III, do CPC. A mera pendência de perícia em outro agravo de instrumento, o deferimento do
stay

period
e a suspensão da execução de origem não revogam a decisão agravada nem eliminam seus efeitos concretos.

6. Com efeito, embora o art. 6o da Lei n. 11.101/2005 tenha aptidão para suspender o curso dos atos executivos, tal suspensão não importa, por si só, no levantamento automático das constrições já efetivadas. Mantidos o bloqueio via SISBAJUD e os demais arrestos, subsiste o interesse recursal dos agravantes, à luz do art. 17 do CPC, que não se confundo com o mérito deste recurso, sendo cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

7. O recurso é tempestivo. Os agravantes compareceram espontaneamente aos autos em 09/01/2026, a decisão ora agravada foi proferida em 30/01/2026, e, considerada a suspensão dos prazos processuais entre 20/12/2025 e 20/01/2026, nos termos do art. 220 do CPC, o termo final do prazo recursal
projetou-se para 10/02/2026, sendo tempestivo o agravo interposto em 09/02/2026.

8. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. As razões do agravo enfrentam os fundamentos centrais da decisão impugnada, especialmente quanto à desconsideração da personalidade jurídica, à inclusão dos agravantes no polo passivo, à suficiência dos indícios de confusão patrimonial e à necessidade de dilação probatória, atendendo ao requisito de impugnação específica previsto no art. 1.016, II e III, do CPC, não se justificando o não conhecimento com fundamento no art. 932, III, do CPC.

9. No mérito, embora o art. 50 do Código Civil exija demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e embora o art. 50, § 4o, do mesmo diploma afaste a desconsideração fundada apenas na mera existência de grupo econômico, a controvérsia não autoriza, nesta fase de cognição não exauriente, a imediata revogação da tutela deferida na origem. Isso porque, além de a causa ter sido deduzida sob a perspectiva de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, submetido ao regime processual próprio dos
arts
. 133 a 137 do CPC, incidente que não exige prévia ou concomitante ação pauliana, os agravantes não se apresentam, por ora, como terceiros absolutamente estranhos ao contexto societário e patrimonial descrito nos autos, remanescendo controvérsia fática relevante tanto acerca da autonomia patrimonial entre os núcleos Safras e Rossato/Randon quanto acerca da própria natureza extraconcursal integral do crédito exequendo, matéria que, à luz do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, também demanda dilação probatória.

10. Soma-se a isso circunstância superveniente de especial relevo que diferencia este caso de outros semelhantes envolvendo o mesmo Núcleo em recuperação judicial: após a interposição do presente agravo, os próprios agravantes formularam, nos autos da recuperação judicial, pedido de restituição integral dos valores bloqueados via SISBAJUD e dos bens arrestados, inclusive sob alegação de essencialidade ao Núcleo Randon. Tal quadro evidencia que a destinação e a essencialidade dos bens já foram submetidas, pelos próprios recorrentes, ao crivo do Juízo Universal, não se mostrando adequado que esta instância, em cognição sumária, determine o imediato levantamento das constrições sem a necessária coordenação com o juízo
recuperacional
, ainda que a execução sustente a
extraconcursalidade
, a qual, por hora, é controvertida em razão das datas de vencimentos das dívidas, pois algumas são anteriores ao pedido de recuperação judicial. Nessas condições, o levantamento imediato dos bloqueios e arrestos, sem a
prévia dilação probatória quanto à natureza extraconcursal do crédito em execução, pode ensejar periculum in mora inverso, nos termos do art. 300, §3o, do CPC, na medida em que compromete a utilidade prática da recuperação judicial, a atuação coordenada do juízo universal sobre bens alegadamente essenciais, a tutela coletiva dos credores em contexto de crise econômico-financeira já judicializada e o próprio pedido requerido pelos agravantes no Juízo
Recuperacional
após a interposição deste recurso.

11. Desse modo, em cenário marcado por cognição sumária, suspensão da execução originária, controvérsia relevante quanto à natureza extraconcursal integral do crédito, necessidade de dilação probatória para apuração mais segura da alegada autonomia patrimonial entre os núcleos empresariais e discussão simultânea, no juízo
recuperacional
, acerca da destinação dos mesmos bens e valores por iniciativa dos próprios agravantes, a solução mais prudente é a manutenção da decisão agravada, sem prejuízo de reavaliação futura à luz da prova técnica e do desenvolvimento do processo de recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESES

12. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“Não há prevenção nem conexão entre agravo de instrumento interposto no âmbito de execução de título extrajudicial que sustenta
extraconcursalidade
e recurso manejado em processo de recuperação judicial quando
inexistentes identidade
de pedido, causa de pedir, ato, fato, contrato ou relação jurídica, ainda que haja coincidência parcial de partes ou aproveitamento de elementos fáticos comuns.”

“Em sede de cognição sumária, a controvérsia relevante quanto à natureza concursal ou extraconcursal do crédito, aliada à necessidade de dilação probatória e à submissão simultânea do pedido restituitório ao juízo
recuperacional
pelos próprios executados, justifica a manutenção da decisão agravada, a fim de evitar periculum in mora inverso e preservar a coordenação jurisdicional sobre a destinação dos bens constritos.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil,
arts
. 17, 55, 220, 300, 301, 485, VI, 493, 932, III, 1.015, parágrafo único, e 85, § 11; Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6o, 49, caput e § 3o, 69-G, 69-I, 69-J e 84, I-E; Regimento Interno do TJMT, art. 80, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.171.089/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024; STJ, REsp 1.792.271-SP, julgado em 01/04/2025; STJ - REsp: 1841960 SP 2018/0285577-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI,
Data de Julgamento: 12/02/2020; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013004020238110018, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024; TJ-MT - CC: 10104791820228110055, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/09/2023; TJMT, AI 1019970-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020; TJ-PR 00821707120248160000 Cambé, Relator.: substituta
sandra
regina
bittencourt

simoes
, Data de Julgamento: 18/11/2024; TJ-SP - AI: 20595557920218260000 SP 2059555-79 .2021.8.26.0000, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 25/08/2021; TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025; TJ-DF 07360426920228070000 1700876, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2023.

(N.U 1005480-51.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2026,
Publicado
no DJE 29/04/2026)

Do mesmo modo, a inscrição do nome dos autores em cadastros restritivos, em contexto de débito judicialmente controvertido e ainda não depurado em instrução, pode ampliar os efeitos extraprocessuais da controvérsia antes de sua adequada maturação.

Não se trata de reconhecer, desde logo, a inexigibilidade do débito, tampouco de impedir definitivamente o exercício regular de direitos creditórios pelas Agravantes.

A medida possui caráter estritamente provisório e excepcional, justificada, nesta fase inicial, pela concomitância entre a controvérsia técnica sobre a evolução do débito, a alegada ausência de transparência documental da operação e o risco de produção de efeitos gravosos antes da estabilização mínima da relação obrigacional controvertida.

Por isso, mantenho os capítulos da decisão agravada que determinaram a abstenção de negativação e a suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária e de alienação em leilão, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem caso sobrevenham novos elementos objetivos no curso da instrução.

A suspensão ora mantida não importa purgação da mora, reconhecimento de adimplemento substancial, quitação das parcelas controvertidas ou invalidação do procedimento fiduciário, mas apenas preservação temporária do estado de fato até que o Juízo de origem, sob contraditório, disponha de elementos técnicos suficientes para reexaminar a medida.

DA AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL COM BASE EM CÁLCULO UNILATERAL

No que concerne ao capítulo da decisão que autorizou o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, entendo que a tutela provisória deve ser preservada, ainda que com a devida ressalva de que tal providência não importa homologação do cálculo apresentado pela parte
A
utora, nem definição antecipada do valor efetivamente devido.

É certo que a controvérsia instaurada nos autos abrange a composição do saldo devedor, a incidência de encargos contratuais, seguros e demais critérios de evolução da dívida, matérias que reclamam contraditório efetivo e, se necessário, dilação probatória. Por isso, não se pode atribuir, nesta fase de cognição sumária, caráter definitivo ao valor apontado unilateralmente por qualquer das partes.

Todavia, também não se mostra prudente, neste momento processual, afastar a possibilidade de depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas no curso da demanda, sobretudo porque a medida, além de contribuir para a preservação do estado de fato e para a utilidade prática do processo, resguarda os valores controvertidos em conta judicial, sob controle do Juízo.

Em situação análoga, esta Corte admitiu a adoção de medida intermediária em ação revisional de financiamento imobiliário, consistente na suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária e de leilão do imóvel, bem como na autorização de depósito judicial dos valores incontroversos, por se tratar de solução proporcional apta a resguardar o crédito do credor e preservar a utilidade do provimento final, sem afastar, naquele momento, os encargos contratuais.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TUTELA DE
URGÊNCIA. EXPURGO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. PROTEÇÃO À MORADIA. MEDIDA INTERMEDIÁRIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DEPÓSITO INCONTROVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, deferiu tutela de urgência para determinar a emissão de boletos sem encargos moratórios, vedar a negativação do nome da parte autora e fixar astreintes, ao fundamento de suposta dificuldade na obtenção de meios para adimplemento das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que afasta encargos moratórios e impede a negativação; (
ii
) estabelecer se, ausentes tais requisitos, é cabível a adoção de medida intermediária para resguardar o direito à moradia e a utilidade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito não se configura quando a alegação de recusa no fornecimento de boletos se apoia em prova unilateral que revela apenas dificuldades operacionais pontuais, sem demonstração inequívoca de impedimento ao pagamento.

4. A concessão de tutela que determina o expurgo de encargos moratórios e veda a negativação antecipa efeitos do mérito revisional e altera o regime contratual, exigindo prova técnica e contraditório, incompatíveis com a cognição sumária.

5. A mera propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede a inscrição em cadastros restritivos, conforme entendimento consolidado (Súmula 380 do STJ).

6. A ausência de prova robusta de abusividade contratual impede o afastamento dos efeitos da mora e a modificação das obrigações pactuadas em sede liminar.

7. O risco de dano, embora relevante diante da possibilidade de perda do imóvel, não autoriza, por si só, a concessão de tutela satisfativa sem suporte probatório mínimo consistente.

8. A tutela provisória não pode se converter em mecanismo automático de suspensão das obrigações contratuais com base em alegações genéricas ou cálculos unilaterais.

9. A preservação do direito à moradia e a prevenção de dano irreversível autorizam a adoção de medida intermediária, consistente na suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária e de leilão do imóvel.

10. O depósito judicial dos valores incontroversos constitui solução proporcional, pois resguarda o crédito do credor e preserva a utilidade do provimento final, sem afastar, neste momento, os encargos contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não sendo suficiente prova unilateral ou alegação genérica de abusividade contratual. 2. A tutela provisória que afasta encargos moratórios e impede negativação não pode antecipar o mérito da ação sem instrução probatória adequada. 3. A mera propositura de ação revisional não elide a mora nem impede os efeitos do inadimplemento. 4. É cabível medida intermediária para suspender atos expropriatórios e autorizar depósito de valores incontroversos quando presente risco à moradia e ausência de prova robusta para tutela satisfativa”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 297, 300, 489, §1o, e 1.019, I; CC,
arts
. 396 e 422; CF/1988, art. 93, IX; Lei no 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.772.563/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24/06/2021; TJMT, AI 1005428-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29/04/2025; TJMT, AI 1012487-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 22/07/2025; TJMT, AI 1040003-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
09/02/2026; TRF-3, AI 5001701-46.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini,
DJe
04/07/2025; TRF-4, AI 5004758-11.2025.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Luiz
Antonio
Bonat,
DJe
27/03/2025.

(N.U 1006278-12.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

Nessa perspectiva, a manutenção dos depósitos judiciais
se
revela providência adequada e reversível, porquanto, ao final da instrução, uma vez
mais bem
delimitada a extensão da obrigação, será possível verificar, com precisão, se há valores
a serem levantados em favor da parte
A
utora ou da parte
R
equerida, ou, ainda, eventual diferença a ser complementada, sem prejuízo para qualquer dos litigantes.

Assim, o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas deve ser mantido no decorrer do processo, não como reconhecimento de correção definitiva do quantum apontado pela parte
A
utora, mas como medida acautelatória destinada a preservar os valores controvertidos até a definição judicial da controvérsia.

Ressalte-se, ainda, que os depósitos realizados no curso da demanda não possuem, por si sós, eficácia liberatória plena, nem impedem a apuração de eventual diferença em favor das credoras, caso demonstrado, ao final, que os valores depositados foram inferiores ao montante efetivamente devido.

Do mesmo modo, se constatado pagamento a maior, eventual saldo em favor da parte Autora deverá ser restituído ou compensado, conforme deliberação do Juízo de origem.

Desse modo, mantenho o capítulo da decisão agravada que autorizou o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, consignando que os valores permanecerão vinculados à conta judicial e que eventual saldo credor ou devedor será apurado ao final da demanda, quando então se deliberará sobre seu levantamento ou complementação, conforme o que vier a ser judicialmente definido.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

As
A
gravantes também
se
insurgem contra a inversão do ônus da prova deferida na origem, ao argumento de que a medida seria automática, indevida e incompatível com o acervo documental já juntado.

Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova pode ser deferida quando verossímil a alegação ou quando presente a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso, embora uma das
A
utoras seja pessoa jurídica, a demanda foi ajuizada também por pessoa natural, e os autos de origem mostram alegações de dificuldade técnica para compreensão da estrutura da operação, da composição do saldo e da documentação correlata, em contexto contratual bancário e securitário de maior complexidade.

A incidência do regime consumerista, nesta fase, não está sendo afirmada em caráter definitivo, mas apenas considerada como plausível para fins instrutórios, especialmente diante da alegação de vulnerabilidade técnica quanto à estrutura financeira da operação e à documentação relacionada à cessão e evolução do crédito.

A propósito, este Tribunal tem admitido a inversão do ônus da prova em controvérsias bancárias que envolvem complexidade técnico-contábil, assimetria informacional e necessidade de esclarecimento da evolução do débito, sobretudo quando a instituição financeira detém os documentos e os critérios de cálculo dos encargos contratuais.

Vejamos:

ementa: direito civil, processual civil e do consumidor. agravo de instrumento. embargos à execução. contrato bancário. cooperativa de crédito. incidência do código de defesa do consumidor. inversão do ônus da prova. hipossuficiência técnica. perícia contábil. custeio pela instituição financeira. manutenção da decisão. recurso desprovido.

i. caso em exame

1 Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida nos autos de embargos à execução que, ao reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica decorrente de contrato de Cédula de Crédito Bancário firmado entre cooperativa e pessoa física, determinou a inversão do ônus da prova e atribuiu à instituição financeira o adiantamento dos honorários periciais relativos à prova técnica contábil requerida pelo embargante.

ii
. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a relação jurídica estabelecida entre cooperativa de crédito e cooperado, decorrente de contrato de financiamento formalizado por Cédula de Crédito Bancário, configura relação de consumo apta a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor; e (
ii
) se, reconhecida a vulnerabilidade técnica do consumidor e a superioridade informacional da instituição financeira, é legítima a inversão do ônus da prova com a consequente atribuição à cooperativa do custeio da perícia contábil necessária à verificação da regularidade dos encargos cobrados.

iii
. razões de decidir

3. A circunstância de a instituição financeira estar organizada sob a forma de cooperativa não afasta a natureza de fornecedora de serviços quando realiza operações típicas de crédito no mercado financeiro, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre cooperativas de crédito e seus associados, conforme orientação consolidada na Súmula no 297 do STJ.

4. A contratação de financiamento por pessoa física, mediante Cédula de Crédito Bancário, revela a condição de destinatário final do serviço financeiro, não havendo prova de que os recursos tenham sido destinados ao fomento de atividade empresarial ou produtiva, circunstância que atrairia a exclusão da proteção consumerista.

5. A controvérsia instaurada nos embargos à execução envolve matérias de elevada complexidade técnico-contábil, tais como verificação de juros superiores à taxa média de mercado, inclusão indevida de encargos no Custo Efetivo Total, capitalização de juros e eventual excesso de execução, circunstâncias que evidenciam a hipossuficiência técnica do consumidor.

6. A instituição financeira detém a integralidade da documentação contratual, os demonstrativos de evolução do débito e os critérios de cálculo dos encargos, caracterizando situação de assimetria informacional que justifica a redistribuição do ônus probatório, seja com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, seja na regra geral de distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1o, do CPC.

7. A atribuição à instituição financeira do adiantamento dos honorários periciais constitui consequência lógica da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 95 do CPC, sob pena de esvaziamento da efetividade do instituto e de comprometimento do acesso à prova técnica indispensável ao esclarecimento da controvérsia.

iv
. dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. As cooperativas de crédito, quando realizam operações típicas de financiamento e concessão de crédito, equiparam-se às instituições financeiras para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. Demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a superioridade informacional da instituição financeira quanto à formação e ao cálculo dos encargos contratuais, é legítima a inversão do ônus da prova e o custeio da perícia contábil pela instituição credora.”

(N.U 1004315-66.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Além disso, a inversão do ônus da prova, em hipóteses como a presente, não deve ser compreendida de modo rígido e irretratável. Trata-se de providência que pode ser revista, calibrada ou delimitada pelo Juízo de origem no saneamento e na instrução, à vista do contraditório efetivo e da prova produzida, não havendo, neste momento, prejuízo processual concreto apto a justificar a reforma imediata desse capítulo.

A manutenção da inversão, portanto, melhor se coaduna com a necessidade de assegurar adequada instrução, sem qualquer antecipação do mérito. Se a prova ulterior demonstrar que não havia hipossuficiência técnica, nem verossimilhança mínima apta a sustentar o deslocamento do encargo, o próprio Juízo de origem poderá reavaliar o tema oportunamente
.

DO AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do
A
gravo
I
nterno
(ID
364012380
)
antes do julgamento do
A
gravo de
I
nstrumento caminha em desencontro aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, porquanto o agravo interno se limita a impugnar os efeitos atribuídos ao recurso principal, ao passo que o julgamento do agravo de instrumento exaure a cognição da controvérsia devolvida à instância revisora, abrangendo, por conseguinte, o próprio objeto do agravo interno.

Com efeito, sobrevindo o julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento, resta superada a insurgência deduzida no agravo interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de tutela recursal, por perda superveniente de objeto.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa
de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: ‘1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto.’ Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/05/2025, publicado no DJE em 26/05/2025).
”

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual se exaure a controvérsia recursal devolvida a esta Câmara,
julgo prejudicado o agravo interno de ID 364012380, ante a ocorrência de perda superveniente de seu objeto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo a decisão agravada, com o esclarecimento de que o depósito judicial das
parceals
vencidas e vincendas não possui eficácia homologatória nem liberatória plena, permanecendo os valores vinculados à conta judicial para
apuração de eventual saldo ao final da demanda.

Sem majoração de honorários recursais, por se tratar de insurgência contra decisão interlocutória, sem fixação prévia de verba honorária na origem em relação ao incidente recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026